Tribunal: TJSP
Processo: 2025957-71.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPENHORABILIDADE – CONTA BANCÁRIA – PENHORA DE PERCENTUAL DO FATURAMENTO DA EMPRESA. Os valores penhorados não possuem natureza alimentar, consubstanciando, antes, verdadeiro saldo ativo da empresa obtido mediante o exercício de sua atividade econômica – tal medida, contudo, mostra-se desproporcional e excessiva na espécie, podendo obstar o regular exercício da

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPENHORABILIDADE – CONTA BANCÁRIA – PENHORA DE PERCENTUAL DO FATURAMENTO DA EMPRESA. Os valores penhorados não possuem natureza alimentar, consubstanciando, antes, verdadeiro saldo ativo da empresa obtido mediante o exercício de sua atividade econômica – tal medida, contudo, mostra-se desproporcional e excessiva na espécie, podendo obstar o regular exercício da atividade empresarial da Executada – substituição pela penhora de 30% do faturamento da empresa, nos termos do art. 866, do CPC/2015 – aplicação harmônica dos princípios da proporcionalidade, da máxima efetividade da tutela jurisdicional executiva e da menor onerosidade da execução – reforma parcial da r. decisão agravada. RECURSO DA EXECUTADA PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Registro: 2020.0000572924
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2025957-71.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MALBEC
DO BRASIL COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA., é
agravado PACIFIC NUT COMPANY CHILE S.A.
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 14 de julho de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Agravo de Instrumento no2025957-71.2020.8.26.0000 - Voto no32257 ldDnf 2
Agravo de Instrumento - no 2025957-71.2020.8.26.0000
Agravante/Executada:
MALBEC DO BRASIL COMERCIAL
IMPORTADORA E EXPORTADORA
LTDA
Agravada/Exequente:
PACIFIC NUT COMPANY CHILE S/A
MM. Juiz de Direito: Miguel Ferrari Junior
Comarca da Capital - 43a Vara Central Cível

Voto no 32257
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA

IMPENHORABILIDADE

CONTA
BANCÁRIA

PENHORA DE PERCENTUAL DO FATURAMENTO DA
EMPRESA. Os valores penhorados não possuem natureza
alimentar, consubstanciando, antes, verdadeiro saldo ativo da
empresa obtido mediante o exercício de sua atividade
econômica tal medida, contudo, mostra-se desproporcional e
excessiva na espécie, podendo obstar o regular exercício da
atividade empresarial da Executada substituição pela penhora
de 30% do faturamento da empresa, nos termos do art. 866, do
CPC/2015

aplicação harmônica dos princípios da proporcionalidade, da máxima efetividade da tutela
jurisdicional executiva e da menor onerosidade da execução
reforma parcial da r. decisão agravada. RECURSO DA
EXECUTADA PARCIALMENTE PROVIDO.
Trata-se de recurso de agravo de
instrumento interposto contra r. decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz
da 43a Vara Central Cível da Comarca da Capital (e-fls. 50/54), nos autos da
“ação de cobrança”, em fase de cumprimento de sentença, ajuizada por
PACIFIC NUT COMPANY CHILE S/A contra MALBEC DO BRASIL
COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA, que indeferiu o
pedido para o desbloqueio dos valores penhorados em sua conta corrente.
Inconformada, a Executada interpôs o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Agravo de Instrumento no2025957-71.2020.8.26.0000 - Voto no32257 ldDnf 3
presente recurso (e-fls. 01/13), discorrendo, em síntese, sobre a suposta
destinação dos valores constantes em sua conta corrente, além da penhora
do faturamento de empresa ser medida excepcional. Requereu, por fim, o
provimento do recurso para o desbloqueio imediato dos valores ou,
alternativamente, a manutenção do bloqueio sobre percentual a ser arbitrado
não superior a 5%.
Preenchidos os requisitos legais, o
recurso foi recebido no efeito devolutivo, deferida parcialmente a pretensão
de antecipação da tutela recursal (e-fls. 17/18 e 82).
A Exequente apresentou contraminuta
ao recurso (e-fls. 87/101), pugnando, em suma, pela manutenção da r.
decisão interlocutória hostilizada.
É o relatório sucinto.
Trata-se de agravo de instrumento tirado
contra r. decisão monocrática que indeferiu o pedido de desbloqueio dos
valores penhorados.
A questão do recurso resume-se: na
possibilidade, ou não, de liberação dos valores constantes em conta corrente da
empresa-Executada.
Na hipótese dos autos, o magistrado “a
quo”, diante de pedido da parte contrária e seguindo o rito processual
executivo, determinou a penhora online de todos os valores constantes em
contas bancárias da Executada (e-fls. 219/220 autos principais), até o limite
do crédito exequendo atualizado (e-fls. 214/215
autos principais
R$
1.401.993,93), culminando no bloqueio de referida quantia nas contas
correntes de titularidade da Executada.
Insurgiu-se a empresa-Executada, ato
seguinte, por meio de petição (e-fls. 226/232 autos principais), ao bloqueio
da totalidade dos valores integrantes de sua conta corrente, porquanto
supostamente destinadas ao pagamento de contas. Buscou comprovar as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Agravo de Instrumento no2025957-71.2020.8.26.0000 - Voto no32257 ldDnf 4
suas alegações mediante a juntada de documentos (e-fls. 233/241 autos
principais). Requereu, assim, o imediato desbloqueio dos valores constantes
na conta corrente objeto da penhora online.
O MM. Juiz “a quo”, por sua vez,
indeferiu o pedido formulado, sob o entendimento de que os documentos
juntados comprovam a saúde financeira da empresa. Destacou, ademais,
que a Executada detém patrimônio passível de liquidação para que satisfaça
seus credores e estava ciente da existência da demanda e de seu
inadimplemento.
Com efeito, os valores penhorados pelo
Juízo “a quo” não consubstanciam verba salarial auferida pela Executada,
mas, antes, verdadeiro saldo ativo da empresa, obtido mediante o exercício
de sua atividade econômica, o qual também irá servir, como é óbvio, ao
pagamento dos salários de seus eventuais funcionários.
Tal fato, isto é, o eventual destino dos
valores aos seus funcionários em decorrência de contraprestação pelos
serviços prestados com base em contrato de trabalho, não enseja a aplicação
da regra de impenhorabilidade, porquanto a verba penhorada não tem
natureza alimentar e não se presta para o resguardo da dignidade humana
do executado, este, sim, o escopo do legislador ao criar a hipótese legal de
impenhorabilidade.
Contudo, ainda assim, sob um juízo de
proporcionalidade em sentido estrito, verifica-se que a medida processual
executiva (meio) adotada na espécie para a satisfação do crédito da
Exequente (fim) mostra-se excessivamente gravosa e desproporcional aos
interesses postos em jogo.
Isso porque a penhora integral dos
valores existentes em conta bancária titularizada pela Executada poderá
resultar em dano irreparável ou de difícil reparação em seu prejuízo, uma vez

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Agravo de Instrumento no2025957-71.2020.8.26.0000 - Voto no32257 ldDnf 5
que tais valores presumidamente servem de capital de giro essencial para o
regular exercício de suas atividades econômicas, incluindo, nesse passo, o
pagamento de seus funcionários.
Aqui, vale dizer que após a interposição
do presente recurso, a Executada juntou aos autos diversos documentos
atuais que comprovariam sua atividade comercial (e-fls. 432/506
autos
principais), tendo a Exequente se manifestado no sentido de pleitear
justamente a penhora de seu faturamento (e-fls. 509/513 autos principais),
argumento ao qual expressamente se opôs no presente recurso a fim de
manter a penhora sobre a integralidade dos valores bloqueados.
Dessa maneira, em atenção ao princípio
da menor onerosidade ao devedor (CPC/2015, art. 805), sem se descurar,
por sua vez, do princípio da máxima efetividade da tutela jurisdicional
executiva, tem-se que a medida que melhor harmoniza os interesses
conflitantes do credor e do devedor no caso em exame é a penhora de 30%
do faturamento da empresa-Executada, nos termos do art. 866, § 1o, do
CPC/2015, percentual esse que foi mantido bloqueado nos autos.
Tal medida, frise-se, além de não
impedir o exercício das atividades empresariais do devedor, consubstancia
na melhor solução ao caso concreto, mediante o sopesamento dos direitos e
interesses envolvidos na demanda e a integração harmônica dos princípios
jurídicos aplicáveis ao caso, sobretudo os princípios supramencionados da
proporcionalidade, da efetividade da tutela jurisdicional executiva e da menor
onerosidade da execução, uma vez que possibilitará a satisfação progressiva
do crédito exequendo sem, por outro lado, onerar excessivamente o devedor-
executado.
Desse modo, o recurso de agravo de
instrumento comporta parcial provimento, devendo a r. decisão monocrática
ser parcialmente reformada, com o fim de substituir a penhora online

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Serviço de Processamento do 14o Grupo de Câmaras
Direito Privado 27a e 28a Câmaras
Agravo de Instrumento no2025957-71.2020.8.26.0000 - Voto no32257 ldDnf 6
providenciada em Primeira Instância pela penhora de 30% do faturamento
mensal da empresa-Executada, com a liberação de 70% dos valores
bloqueados em sua conta bancária (outrora determinada), tal como
determinado em sede de tutela antecipada recursal, devendo o magistrado “a
quo” observar o respectivo procedimento previsto no art. 866, § 2o, do
CPC/2015 para a efetivação da penhora.
Ante o exposto, CONHEÇO e DOU
PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto pela
Executada, para REFORMAR EM PARTE a r. decisão interlocutória
agravada, com o fim de substituir a penhora online efetivada pela penhora de
30% do faturamento mensal da empresa-Executada, nos termos do art. 866,
do CPC/2015, com a liberação de 70% dos valores bloqueados na conta
bancária da Executada, nos moldes da tutela recursal concedida e que ora se
confirma, devendo o MM. Juízo “a quo” observar o respectivo procedimento
previsto no art. 866, § 2o, do CPC/2015. No mais, fica mantida a r. decisão
interlocutória hostilizada.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora